Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710200-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARETE RIBEIRO SOARES, MARGARIDA BELA DOS SANTOS, MARGARIDA FEITOSA MACHADO, MARGARIDA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, MARIA ABADIA DA SILVA SANTANA, MARIA ADELAIDE CARVALHO DE SOUSA, MARIA ADELINA DE OLIVEIRA, MARIA AFONSA DA SILVA, MARIA ALDENISA DE FREITAS, MARIA ALEXANDRINA LEMES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao efetivo contraditório, nos termos dos artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de cinco dias sobre a eventual ocorrência de prescrição da pretensão relacionada ao presente cumprimento de sentença, relativo ao pagamento de “parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o restabelecimento” aos exequentes (id. 39983515 - Pág. 2). Esgotado o prazo acima, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora